Tribunal: TJDFT
Processo: 0765505-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765505-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A RECORRIDO: MARIA BAPTISTA LOURENCO RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência requerido por MARIA BAPTISTA LOURENÇO em razão do bloqueio realizado pelo Banco de Brasília S/A em sua conta salário para pagamento de dívida de cartão de crédito. Alega a agravante que a verba salarial é impenhorável, configurando abuso de poder o bloqueio integral do salário sem o trânsito em julgado do processo em que se discute a exigibilidade da cobrança. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, mesmo que exista cláusula contratual que autorize o desconto da dívida de cartão de crédito em conta corrente, o que não restou efetivamente demonstrado, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em se tratando de pessoa idosa. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito. Ainda que não tenha sido reconhecida a fraude pelo juízo de origem, a autora apresentou recurso e a matéria se encontra pendente de análise, de forma que o desconto da quantia se mostra temerário, em especial ante a ausência de comprovação de cláusula contratual autorizativa. Já o perigo de dano resta evidente pela própria ofensa ao direito de subsistência da parte autora. O provisionamento de quantia considerável de R$ 17.124,89 (dezessete mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) é capaz de prejudicar seu sustento, razão pela qual a medida se mostra cabível até o efetivo julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar ao Banco de Brasília S/A que promova o desbloqueio integral da quantia de R$ 17.124,89 (dezessete mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) da conta da autora, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de efetuar novos descontos até o julgamento do recurso. Oficie-se, de forma imediata, por meio de oficial de justiça. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito